Tribunal: TJMT
Processo: 1000007-74.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Mandado de Segurança no.:
1000007-74.2022.8.11.9005
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Porto Alegre do Norte, que indeferiu o pedido de gratuidade nos autos do processo originário no. 1001750-25.2021.8.11.0059 e julgou deserto o recurso interposto pelo Autor/Impetrante.
Requereu a concessão da liminar para determinar o recebimento e regular processamento do recurso, independentemente do recolhimento do preparo.
Pois bem.
Segundo o STJ, a alegação de hipossuficiência para fins de obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita possui presunção legal juris tantum, podendo o magistrado, como arrimo no artigo 5o, da Lei no. 1.050/1960 infirmar a miserabilidade do requerente (AgRg no AREsp 121.135/MS, DJe 27/11/2012).
A Constituição Federal em seu art. 5o, inciso LXXIV, diz o seguinte: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Com o advento do Novo Código de Processo Civil, nos termos do artigo 1072, inciso III, a Lei no. 1.060/1950 foi parcialmente revogada, e a questão da gratuidade foi regulamentada pelo artigo 98 e seguintes do novo código.
O artigo 99, §2o do CPC assim estabelece:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
O dever de provar o cabimento do pedido de gratuidade da justiça se impõe caso o juiz entenda que haja elementos nos autos que permitam seja questionável esse pedido.
Então, ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração não somente o que dispõe a norma legal, mas também o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso. Assim, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito gratuidade da justiça.
Havendo dúvidas acerca da real possibilidade de o requerente arcar com as custas do processo, pode o Magistrado solicitar que este comprove nos autos que não pode arcar com tais despesas processuais (REsp 1196941/SP, DJe 23/03/2011).
A respeito desse assunto decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. 2. Ademais, a desconstituição da premissa fática lançada acerca da existência de condições para arcar com o custo do processo demandaria reexame de matéria de prova, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 296675 MG 2013/0037404-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 09/04/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2013).
A jurisprudência atual sobre o tema é no seguinte sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. POSSIBILIDADE.
1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário.
2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência.
3. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 329910 AL 2013/0112430-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/05/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014)
JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. O gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza de próprio punho, quando ausentes documentos que comprovem sua hipossuficiência. É ônus da parte interessada a prova de sua hipossuficiência.
(TJ-MG - AI: 10145120817096001 MG , Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/10/2013, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/11/2013)
O juízo a quo, ao indeferir o pleito de gratuidade, consignou a inexistência de elementos que comprovem a insuficiência de recursos da Autora que o levaram a concluir pelo indeferimento.
Frise-se ainda que, apesar do relato da Impetrante de que não foi oportunizado prazo para pagamento de custas e/ou comprovação de hipossuficiência, pode ser observado o contrário disso na decisão do dia 18/08/2021, da qual a Autora se manteve inerte, advindo DEPOIS, a decisão de não recebimento do recurso pela deserção.
Num primeiro momento, entendo que inexistem elementos que configurem os requisitos mínimos ensejadores da medida suscitada.
Pelas razões expostas, INDEFIRO A LIMINAR VINDICADA.
Notifiquem-se a autoridade coatora para que preste as informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, informando que a gratuidade está indeferida.
Eventual retratação do juízo deverá ser comunicada à esta Turma Recursal Única para adoção das providências cabíveis.
Citem-se os litisconsortes passivos necessários, para que, no prazo legal, apresentem, querendo, contestação.
Desnecessária a remessa neste momento ao representante do Ministério Público, de onde terá a oportunidade para se manifestar em sede de sessão de julgamento, nos moldes do ofício 85/2015.
Após o trâmite pertinente, voltem-me conclusos para agendamento de sessão de julgamento.
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator